Tribunal: TCU
Processo: 023.646/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento de parcela relativa a plano econômico (URP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pela Fundação Universidade de Brasília em benefício da Sra. Alzira Amelia Martins Rosa e Silva, que ocupou cargo de professor do magistério naquela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Alzira Amelia Martins Rosa e Silva, e negar registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, adote as seguintes medidas: 9.3.1. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança 26.156-DF em tramitação no Supremo Tribunal Federal e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável à interessada, implemente as providências cabíveis para, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05% para o ato ora considerado ilegal; e 9.3.2. dê ciência deste Acórdão à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.